Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 6a Turma Cível, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e negou provimento ao recurso da ré. Alegação de omissão e contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão embargado padece dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e se os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão impugnado examinou de forma clara e expressa as alegações e documentos apresentados, afastando a possibilidade de acolhimento dos embargos por inexistência dos vícios apontados.
4. Os embargantes buscam, por meio dos embargos, a rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a natureza da via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1803887, 6a Turma Cível, DJE 15/2/2024; Acórdão 1803872, 6a Turma Cível, DJE 5/2/2024.